Tribunal: TJSP
Processo: 2012978-77.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Osni Pereira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas e associação para o tráfico – Apreensão de grande quantidade de drogas. Liberdade provisória. Descabimento. Prisão necessária à garantia da ordem pública. Decisão bem fundamentada. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292739
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2012978-77.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente PEDRO
HENRIQUE LOPES DOS SANTOS e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
OSNI PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2012978-77.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 12733 - d
Habeas Corpus n. 2012978-77.2020.8.26.26.0000
Impetrante: Defensoria Pública
Paciente: PEDRO HENRIQUE LOPES DOS SANTOS
Vara do Plantão da Capital - RAB
Habeas Corpus. Tráfico de drogas e associação para o tráfico
Apreensão de grande quantidade de drogas. Liberdade provisória.
Descabimento. Prisão necessária à garantia da ordem pública.
Decisão bem fundamentada. Ordem denegada.
A
Defensora
Pública
Renata
Moura Gonçalves
impetrou o presente habeas corpus, com pedido de liminar, em favor de PEDRO
HENRIQUE LOPES DOS SANTOS sob a alegação de que o paciente está
sofrendo constrangimento ilegal por ato do MM. Juiz de Direito da Plantão
Judiciário da Capital que converteu a prisão em flagrante do paciente em
preventiva.
Explicou a impetrante que o paciente foi preso em
razão da prática, em tese, de tráfico ilícito de entorpecentes.
Asseverou que a decisão hostilizada carece de
fundamentação idônea.
Aduziu que não estão presentes os requisitos
autorizadores da custódia cautelar.
Mencionou que o paciente é primário e, caso
condenado, fará jus ao redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas.
Observou que a prisão cautelar é medida excepcional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2012978-77.2020.8.26.0000 -Voto no
3
e deve ser decretada em casos de absoluta necessidade, bem como que, in
casu, é cabível a aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319, do
Código de Processo Penal.
Pediu a revogação da constrição cautelar, com a
consequente expedição de alvará de soltura em favor do paciente (fl. 1/10).
Indeferida a liminar e dispensadas as informações de
praxe a fls. 61/63
Parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça
opinando pela denegação da ordem (fls. 67/69).
Esse o relatório.
Narra a exordial acusatória que, em 29 de janeiro de
2020, por volta das 17h30min, na rua Fajão, no 88, viela cômodo 88, bairro
Cidade Dutra, São Paulo, o paciente PEDRO HENRIQUE LOPES DOS SANTOS
trazia consigo, guardava e tinha em depósito, para fins de tráfico de drogas, 9
comprimidos contendo anfetamina com massa líquida de 2,4 gramas, invólucros
plásticos contendo crack, com massa líquida de 20,7 gramas, porções de
maconha, com massa líquida de 247,3 gramas, porções de maconha, com massa
líquida de 51,6 gramas, invólucros plásticos contendo cocaína, com massa líquida
de 12,5 gramas, invólucros plásticos contendo cocaína, com massa líquida de 4,4
gramas, invólucros plásticos contendo cocaína, com massa líquida de 11,14
gramas, porções de maconha, com massa líquida de 26,1 quilos e invólucros
plásticos contendo crack, com massa líquida de 2,9 quilos, tudo sem autorização
e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Consta
que
PEDRO
HENRIQUE
passou
a
comercializar entorpecentes aos pretensos compradores que se apresentavam,
em região notoriamente conhecida pela traficância.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2012978-77.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Ocorre
que,
policiais
militares,
ao
realizarem
diligências pela viela mencionada, avistaram PEDRO HENRIQUE correndo em
atitudes suspeitas. Também corria pelo local Vitor Oliveira Gomes.
Durante a breve perseguição, PEDRO HENRIQUE
dispensou uma mochila ao solo, sendo posteriormente detido. Em seguida,
referida mochila foi recuperada e os policiais localizaram em seu interior diversas
porções de drogas, a saber: 75 porções cocaína (divididas em 18 pequenos
invólucros plásticos, 4 tubos plásticos e 53 eppendorfs), 100 porções de maconha
(dividas em 32 sacos plásticos e 68 em tubo), 72 porções de substância
semelhante a “crack” e 9 porções de substância semelhante a ecstasy, além de
R$ 314,25 sem origem lícita comprovada e duas folhas avulsas de caderno
contendo anotações de contabilidade informal.
Posteriormente, com o auxílio de cães farejadores,
também restou localizado um pequeno depósito de alvenaria, na mesma viela,
que ostentava o numeral 88, onde existia a quantidade de 39 tijolos de maconha
e 3 tijolos de “crack”. Conduzido à Delegacia e formalmente indagado, o acusado
confirmou que estava vendendo drogas, recebendo a diária de R$ 140.00 para
realizar o tráfico de entorpecentes.
As circunstâncias da apreensão e a vultosa
quantidade de drogas sinalizam para o tráfico de entorpecentes e associação
para o tráfico.
A r. decisão que converteu a prisão em flagrante
em prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem
pública e na conveniência da instrução criminal, em razão da grande quantidade
e variedade de entorpecentes encontradas (fls. 41/46 dos autos originários).
Justifica-se, pois, em princípio, a cautela judicial, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2012978-77.2020.8.26.0000 -Voto no
5
foi bem motivada.
Prudente, assim, que à ampla e serena instrução
criminal se relegue a tarefa de aclarar a verdade real dos fatos.
Neste sentido, confira-se o seguinte julgado do C.
Superior Tribunal de Justiça:
“HABEAS
CORPUS.
ASSOCIAÇÃO
PARA
O
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. PRETENDIDA
REVOGAÇÃO.
REQUISITOS.
PREENCHIMENTO.
MATERIALIDADE
E
INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA DELITIVA. INVIABILIDADE DE EXAME
NA VIA ELEITA. CIRCUNSTÂNCIAS QUE EVIDENCIAM A EXISTÊNCIA DE
ESTRUTURADA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. POTENCIALIDADE LESIVA DA
INFRAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA. NECESSIDADE DE ACAUTELAMENTO
DA ORDEM PÚBLICA. FUGA. PACIENTE NÃO ENCONTRADA. DIVERSOS
MANDADOS DE PRISÃO EXPEDIDOS. APLICAÇÃO DA LEI PENAL.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E CONSTITUCIONAL. CONDIÇÕES PESSOAIS
FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA.
ORDEM DENEGADA. 1. Para a decretação da prisão preventiva, não se exige
prova concludente da autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas
apenas indícios suficientes desta, que, pelo cotejo dos elementos que instruem o
mandamus, se fazem presentes. 2. A análise acerca da negativa de autoria
veiculada na inicial é questão que não pode ser dirimida na via sumária do
habeas corpus, por demandar o reexame aprofundado das provas colhidas no
curso da instrução criminal. 3. As circunstâncias demonstram que a paciente
integra, em tese, um organizado grupo criminoso voltado para a prática do delito
de tráfico de drogas, mostrando-se necessária a custódia cautelar para o bem da
ordem pública - visando diminuir ou interromper a atuação dos integrantes da
organização -, pois há sérios riscos das atividades ilícitas serem retomadas com a
soltura dela. 4. A fuga da paciente do distrito da culpa, comprovadamente
demonstrada nos autos, é fundamentação suficiente a embasar a manutenção da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2012978-77.2020.8.26.0000 -Voto no
6
custódia preventiva, ordenada para garantir a aplicação da lei penal. 5.
Condições pessoais favoráveis não têm, em princípio, o condão de, por si sós,
revogarem a prisão preventiva, se há nos autos elementos suficientes a
demonstrar a necessidade da custódia antecipada, como ocorre in casu. PRISÃO
DOMICILIAR. PRETENDIDA CONCESSÃO. ALEGAÇÃO DE QUE A PACIENTE
POSSUI FILHO MENOR EM FASE AMAMENTAÇÃO. NECESSIDADE DE
CUIDADOS ESPECIAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DOCUMENTAÇÃO
INSUFICIENTE.
IMPOSSIBILIDADE
DE
AFERIÇÃO
DO
ALEGADO
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. 1. Inviável a concessão
de prisão domiciliar à paciente quando não comprovado que ela possui filho
menor em fase de amamentação, necessitando de cuidados especiais, não
restando demonstrado, portanto, o preenchimento dos requisitos previstos no
artigo 318 e seu parágrafo único, do Código de Processo Penal. 2. Ordem
denegada.” (HC 242658 / SP - HABEAS CORPUS - Relator(a) Ministro JORGE
MUSSI (1138) Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA Data do Julgamento
06/09/2012 - Data da Publicação/Fonte DJe 30/10/2012.) (g.n.).
Não se diga que a manutenção do paciente no cárcere
significa pré-julgamento da causa, em ofensa ao princípio constitucional da
presunção de inocência.
Nesse sentido, o entendimento do C.
Superior Tribunal de Justiça: “A existência de condições pessoais favoráveis - tais
como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa - não
tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam
presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a
decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela” (STJ, RHC
43239/RJ, Rel.: Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, Julgamento: 21/08/2014).
Ademais, no caso dos autos, as medidas cautelares
alternativas à prisão instituídas pela Lei no 12.403/11 são absolutamente
inadequadas à gravidade dos crimes e às circunstâncias dos fatos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2012978-77.2020.8.26.0000 -Voto no
7
Não se deve deslembrar que o réu está sendo acusado
pela prática de tráfico ilícito de entorpecentes, em que foi apreendida vultosa
quantidade e variedade de entorpecentes, circunstâncias que demonstram a
gravidade concreta dos delitos.
Logo, não se vislumbrando qualquer constrangimento
ilegal a ser sanado pelo presente writ, há de ser mantida a custódia cautelar, eis
que remanescem os requisitos da prisão preventiva.
Em
face
do
exposto,
inexistindo
coação
manifestamente ilegal a ser coibida, pelo meu voto, DENEGO A ORDEM de
habeas corpus impetrada em favor de PEDRO HENRIQUE LOPES DOS
SANTOS.
OSNI PEREIRA
RELATOR